Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-77.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016966-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES - CPF: 951.928.241-68 (ADVOGADO), VALTER OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO - CPF: 884.791.451-53 (AGRAVANTE), REBECA ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 029.232.321-27 (AGRAVADO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO DEVEDOR –

OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO – ART. 1.704 DO CC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre dos deveres da solidariedade (CC/2002, art. 1.694) e da mútua assistência (CC/2002, art. 1.566, III), que continuam mesmo após a separação do casal, mas desde que comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte, como disposto no art. 1.704 do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016966-77.2019.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALTER OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1038757-76.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por REBECA ELIAS DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de alimentos provisórios formulado pela autora, arbitrando a verba alimentar “
no percentual de 50% do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 499,00, pelo prazo de 08 meses
” (cf. Id nº 23325450).

O agravante argumenta que “
os alimentos provisórios compensatórios são devidos quando há demonstração de dependência econômica, bem como para assegurar tempo hábil para a reinserção da ex-consorte no mercado de trabalho, no entanto, a agravada sempre trabalhou, mesmo quando eram casados
”, inclusive, atualmente, “
é vendedora na empresa Casas Bahia, trabalhando como colaboradora comissionada
”, o que é comprovado pelo holerite que veio aos autos com a petição inicial, que, porém, não é documento hábil a demonstrar a real renda da autora/agravante, pois referente a um único mês, sendo que seus rendimentos podem várias conforme a sua comissão.

Diz, no mais, que, “
na separação, em comum acordo verbal, abriu mão, em favor da agravada e de seu filho, das quitinetes construídas durante a vida conjugal, de maneira que a agravada já vem usufruindo do bem imóvel
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja revogado os alimentos provisórios indevidamente fixados, e, de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 23014991).

A decisão a que se refere o Id. nº 23404491 deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Decorreu o prazo sem que fossem apresentadas contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 27754544).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão de
id.

2340449 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
;
não aportaram aos autos qualquer documento ou informação sobre fato superveniente e processualmente relevante, razão pela qual, até para evitar tautologia, ratifico integralmente os seguintes fundamentos decisórios:

“A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos
alimentos para o seu amparo e subsistência
(CC, art. 1.695),
de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado.

Esse entendimento é o comungado pelo
eg. STJ, que já consolidou o posicionamento de que, “detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação” (REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

Em análise preliminar, não vejo elementos convincentes de que existia uma irremediável dependência econômica da autora/agravada em relação ao réu/agravante, e nem que resta caracterizada uma situação de premente penúria econômica a ensejar a imediata fixação de alimentos antes de ter sido estabelecido o contraditório entre as partes.

Extrai-se dos autos, em uma análise superficial da questão, que
a autora/agravada é jovem e, ao que tudo indica, está em perfeito estado de saúde, inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais; possui plena capacidade laborativa, inclusive está empregada no momento, trabalhando como vendedora em uma loja de varejo, e, segundo informa o seu holerite do mês de março de 2019, o seu salário bruto varia em algo em torno de R$ 1.978,67 e, subtraído os descontos obrigatórios, R$ 1.815,45 (cf. Id nº 23324997 - Pág. 2), e, nesse particular, mostra-se relevante a ressalva do agravante de que um único holerite não é suficiente para adequada aferição da renda da autora/agravada, já que a exata composição do seu salário se dá com acréscimo de comissão de vendas, o que varia de mês em mês.

Em contrapartida, é verdade que o réu/agravante recebe salário (subsídio, na verdade) substancialmente maior que o da autora/agrava, pois, com base no holerite mais recente do agravante (06/2019), vê-se que o valor bruto do seu subsídio é de R$ 8.166,50 e, após os descontos obrigatórios, perfaz R$ 6.696,44 (cf. Id nº 23324995 - Pág. 3), além de não estar exatamente claro nos autos questão referente à posse dos bens do ex-casal, em especial quanto ao imóvel em que residiam antes da separação (eram proprietários ou não do bem?), ou, então, sobre a quitinete mencionada nas razões recursais, cuja existência carece de qualquer apoio nas prova nos autos.

Ressalvo, porém, que não se pode perder de vista que o simples fato de existir diferença de rendimentos entre os ex-cônjuges não é suficiente à fixação da verba alimentar, pois, como dito,
nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verba, tampouco a manter idêntico status financeiro que possuíam quando juntos, sendo os alimentos provisórios decorrentes de um dever de solidariedade; acresço, ademais, que o simples fato de o patrimônio do ex-casal está em poder de apenas um dos cônjuges não faz surgir de modo automático o dever alimentar, até porque, em caso de posse unilateral do bem, é perfeitamente cabível a fixação de aluguel ao possuidor, o que, aliás, foi expressamente requerido petição inicial, sendo matéria pendente de manifestação em primeira instância.

Por essa perspectiva, mostra-se mais prudente e adequado a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que, após a oitiva da autora/agravada, seja definido com maior precisão a questão posta em liça”.

Considerando o esgotamento da matéria pela decisão, ratifico integralmente seus fundamentos e, consequentemente, dou provimento ao recurso, para revogar os alimentos fixados.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020